Tribunal: TJDFT
Processo: 0725960-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A AFRODESCENDENTE. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ADC No 41-DF. RECURSO PROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão versada por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes após reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação, em certame destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
3. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. 2.1. Em relação à política de cotas, convém ressaltar que a Lei no 12990/2014 foi recepcionada no Distrito Federal pela Lei local no 6321/2019.
4. O fundamento aplicado pela banca examinadora para manter a reprovação do ora agravante em procedimento de avaliação de heteroidentificação deve ser examinado de acordo com a teoria dos motivos determinante, uma vez que os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração.
5. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC no 41 - DF, asseverou que é “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. O voto condutor proferido pelo Eminente Relator Ministro Luís Roberto Barroso ressalta, ademais, que “quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”.
6. A pretensão ora exercida pelo recorrente é legítima, uma vez que o motivo do ato administrativo impugnado está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41-DF, tendo havido a indevida desconsideração da finalidade das políticas públicas de cotas no combate à discriminação racial.
7. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido.